Tribunal: TJMT
Processo: 0040777-62.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040777-62.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE - CNPJ: 24.186.688/0001-04 (APELANTE), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE - CNPJ: 24.186.688/0001-04 (APELADO), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉ NÃO PROVIDO. AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0040777-62.2016.8.11.0041

APELANTE: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE, AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONDOMÍNIO EMPRESARIAL COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO – COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS (UNIDADES AUTÔNOMAS) – ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – RESP REPETITIVO N. 1166561/RJ – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO IMOTIVADAMENTE – PEDIDO PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL –
QUANTUM
DEVIDO – CONSUMO REAL – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

É ilegal a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver um único hidrômetro no local (REsp repetitivo n. 1166561/RJ).

Não identificado erro justificável, reconhecida a cobrança indevida e realizado o pagamento pelo consumidor, a restituição dos valores dá-se em dobro.

Para o cálculo do montante correto, adota-se a diferença entre o consumo atual (leitura atual) e o anterior (leitura anterior) multiplicado pelo consumo mínimo estabelecido na legislação (10m3).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0040777-62.2016.8.11.0041

APELANTE: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE, AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação e Recurso Adesivo em Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar a ré
a restituir em dobro a quantia cobrada e paga, acima do consumo real registrado nos meses de
fevereiro, março e abril de 2016
, para cujo cálculo da diferença deverá ser empregada a média de consumo de água dos 12 meses anteriores às respectivas faturas
, acrescidos de juros de mora e correção monetária desde a data do desembolso. Ante a sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento
pro rata
das custas processuais, e fixados os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, devendo cada litigante arcar com a importância devida ao advogado da outra.

A ré aduz que
as faturas estão coerentes com o volume do consumo utilizado, considerando a existência de economias distintas, as confirmações de leituras, bem como a vistoria de ligação executada,
acrescentando que desde a instalação do hidrômetro o consumo a medição é feita por “
economias”
.

Sustenta que não há dispositivo legal que a obrigue a efetivar respectiva cobrança com base na média de consumo, o qual, “
como pode ser visto pelo histórico de leituras”,
teria sido “
devidamente medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO”
.

Alega ser indevida a restituição em dobro, pois ausentes os requisitos previstos no artigo 42 do CDC.

O autor argui que os valores a serem devolvidos são os que indicou na inicial, sobretudo porque não foram contestados pela ré e, portanto, incidiria no caso o artigo 374, II, do CPC.

Ressalta que nem há como utilizar a média dos 12 meses anteriores, uma vez que o condomínio só foi entregue em dezembro de 2015 e a primeira cobrança indevida ocorreu em fevereiro de 2016.

Alternativamente, requer a aplicação do
quantum
resultante das diferenças de leitura entre um mês e outro (leitura atual e leitura anterior), e de forma dobrada.

Contrarrazões nos Ids n. 67529969 e 67529976.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0040777-62.2016.8.11.0041

APELANTE: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE, AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RECURSO DA RÉ

O autor ingressou em juízo sob a alegação de que a cobrança de água de fevereiro, março e abril de 2016 se deu pelo sistema de economias, em que se multiplica o consumo mínimo previsto em lei (10m3) pelo número de unidades autônomas, apesar de o condomínio só possuir um hidrômetro, prática que considera ilegal. Requer a condenação da ré a devolver-lhe em dobro os valores cobrados a maior, além de danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para determinar que a ré lhe restitua de forma dobrada a quantia cobrada acima do consumo real de fevereiro, março e abril de 2016, a serem calculadas pela média dos 12 meses anteriores.

Depreende-se dos autos que o Condomínio (autor) é composto de 318 unidades comerciais autônomas (Id. 67529954 – págs. 39/40) e possui apenas uma entrada comum de água, onde foi instalado o medidor (hidrômetro) F13B000150 (Id n. 67529955 – pág. 68).

No faturamento, a ré multiplicou o consumo mínimo estabelecido na legislação (10m3) pelo número de unidades autônomas (economias) do edifício (318), e defende a legalidade desse procedimento porque estaria em consonância com as normas fixadas no Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá, que assim dispõe nos artigos 75 e 76:

Art. 75 – Para todas as LIGAÇÕES será faturado no mínimo, o valor mínimo correspondente à categoria de cada uma das economias abastecidas (residencial, comercial, industrial ou pública) conforme estrutura tarifária vigente.

Art. 76 – Quando a ligação servir de várias economias da mesma categoria de uso, o volume mínimo a ser considerado será o somatório dos volumes mínimos daquelas economias e o valor da tarifa será da referida categoria.

É incontroverso que as faturas dos meses em referência foram calculadas pelo sistema de economias, de modo que têm os valores resultantes da multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias (Ids. Ns. 67529955), e não do consumo real efetivamente aferido, e aí reside a ilegalidade apontada.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou que, se houver um único hidrômetro no imóvel (condomínio empresarial, neste caso), é ilícito o cálculo a partir da multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias ou unidades consumidoras nele existentes.

Confira-se a ementa do REsp n. 1166561/RJ, representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC/73, correspondente ao artigo 1.036 do novo CPC), julgado em 25-8-2010 pela Primeira Seção daquela Corte, da relatoria do ministro Hamilton Carvalhido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO
. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.
(REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010). (Sem destaque no original).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA. CONDOMÍNIO. TARIFA DE ÁGUA. COBRANÇA PELO CONSUMO REAL. CABIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. APLICAÇÃO. TESES FIRMADAS EM RECURSOS REPETITIVOS. MULTA. APLICAÇÃO. (...) 3.
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.117.903/RS e do REsp 1.166.561/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que
: (...) b)
não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local
. (...).

(AgInt no REsp 1856080/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 16/10/2020). (Sem destaque no original).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRAZO PRESCRICIONAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA, MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. (...) II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária c/c repetição de indébito proposta pelo Condomínio do Edifício Forense em face de Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE. Alega o autor, em síntese, que é consumidor dos serviços da ré, na categoria comercial, constituindo em condomínio por unidades autônomas, que tem seu consumo real de água medido por um único hidrômetro. Alega que a concessionária ré apura o valor a ser cobrado, mensalmente, considerando o valor da tarifa mínima pelo número de economias. Requer seja declarada indevida e ilícita a cobrança realizada pela ré, baseada na multiplicação do valor da tarifa estipulada para consumo mínimo pelo número de economias. (...) IV.
Quanto à cobrança da tarifa de fornecimento de água, no valor referente ao consumo mínimo, multiplicado pelo número de unidades existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local, esta Corte, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de não ser ela lícita
(STJ, REsp 1.166.561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/10/2010). No mesmo sentindo, confiram-se, ainda: STJ, AgInt no AREsp 1.618.704/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/06/2020; AgInt no REsp 1.745.659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2019; AgInt no AREsp 1.024.153/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/05/2017. V. No caso, o acórdão recorrido, em consonância com o entendimento desta Corte, concluiu "não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local". Incide, portanto, a Súmula 83 do STJ. (...).
(AgInt no REsp 1856015/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 02/10/2020). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. IMPOSSIBILIDADE
. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. (...) 2.
No que tange à tese de adoção da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, importa considerar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo 1.166.561/RJ (Tema 414), firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1852671/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). (Sem destaque no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - HOTEL QUE POSSUI UM ÚNICO HIDRÔMETRO - COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS (UNIDADES/APARTAMENTOS) - ILEGALIDADE - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ - RESP REPETITIVO N. 1166561/RJ - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO

– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO. É ilegal a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver um único hidrômetro no local (REsp repetitivo n. 1166561/RJ). (...).
(N.U 0032174-05.2013.8.11.0041, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018).

Dessa maneira, as cobranças efetuadas são irregulares e o autor faz jus ao recebimento em dobro do que pagou imotivadamente, já que não identificado erro justificável, pois a ré, inesperadamente, passou a cobrar pelo sistema de economias, sem nenhuma comprovação de que o consumidor tenha solicitado essa alteração.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA INDEVIDA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. MÁ-FÉ OU CULPA DA CONCESSIONÁRIA
. REVISÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE COBRANÇA. REGIME DE MÚLTIPLAS ECONOMIAS. DECRETO ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 211/STJ. 1.
O STJ firmou orientação de que basta a configuração de culpa para o cabimento da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor
. Inviável reexaminar o acervo fático-probatório para afastar o fundamento do acórdão recorrido, que se limitou a reconhecer que a cobrança indevida decorreu de equívoco na interpretação de norma jurídica local. Incidência da Súmula 7/STJ, na linha de precedentes da Primeira Seção, em casos idênticos (AgRg nos EREsp 1.105.682/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 22.8.2012; EREsp 1.155.827/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30.6.2011). (...).
(AgRg no AgRg no AREsp 247.227/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013). (Sem destaque no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA

NÃO CONFIGURADO - PRELIMINAR REJEITADA -
FORNECIMENTO DE ÁGUA -

CONDOMÍNIO COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO - COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS - ILEGALIDADE - ENTENDIMENTO PACÍFICO NO STJ
-
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - DIREITO DO CONSUMIDOR

- ART. 42 DO CDC - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) É ilegal em imóvel com um único hidrômetro a multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias ou unidades consumidoras sem levar em conta o consumo real (Recurso Especial representativo de controvérsia - REsp no 1166561/RJ).
A cobrança indevida gera ao consumidor o direito ao recebimento em dobro daquilo que foi pago em excesso,

acrescido de correção monetária e juros legais (art. 42 do CDC)
.

(N.U 0023743-36.2012.8.11.0002, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO DO AUTOR

Argui que os valores a serem devolvidos estão indicados na inicial, sobretudo porque não foram contestados pela ré e, portanto, incidiria nesta lide o artigo 374, II, do CPC.

Todavia, esse dispositivo não se aplica nesta hipótese, pois esse montante não foi reconhecido pela parte contrária. Além disso, o fato de não terem sido contestados não dá ao autor o direito de receber quantia sem amparo em lei.

Quanto à importância a ser restituída, de fato não há como utilizar a média dos últimos 12 meses, já que antes da cobrança indevida só tinham sido faturados 2 meses. Assim, para a apuração do
quantum
correto, usa-se o consumo real (resultante da diferença de consumo do mês anterior para o mês atual) multiplicado pelo consumo mínimo (10m3), ou seja, 167m3, 177m3 e 234m3 para fevereiro, março e abril/2016, nessa sequência, com devolução na forma dobrada, como já consignado.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso da ré e dou parcial provimento ao do autor para determinar que para a devolução do indébito seja considerado o consumo real, de 167m3, 177m3 e 234m3 para os meses de fevereiro, março e abril de 2016, respectivamente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020